Tribunal: TJDFT
Processo: 0702529-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702529-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EMPORIO M &amp; L COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por EMPÓRIO M&amp;L COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA., contra ato reputado ilegal e abusivo praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, consistente na constituição do crédito tributário, relativo à cobrança do Diferencial de Alíquotas do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (“DIFAL-ICMS”), com a lavratura dos Autos de Infração que deram origem as Certidões de Dívida Ativa de n.o 50223554901, 50223554910, 50223554928, 50223554936, 50223554944, sem que houvesse regular notificação do contribuinte acerca do lançamento. Sustenta que a ausência da notificação do contribuinte acerca do lançamento macula por si só o lançamento fiscal diante do evidente cerceamento de defesa do contribuinte, motivo pelo qual as CDAs devem ser declaradas nulas e garantido o direito líquido e certo do contribuinte em ser notificado acerca dos lançamentos realizados em seu nome, com possibilidade de exercício do contraditório e ampla defesa. A Impetrante requer o recebimento e processamento do mandado de segurança e a concessão da medida liminar (CPC, art. 273 c/c art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009) para o fim de se determinar a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 151, IV do Código Tributário Nacional, das CDA’s n.o 50223554901, 50223554910, 50223554928, 50223554936, 50223554944, bem como a sustação do protesto realizado, até o julgamento final do presente writ. Requer, ainda, a intimação da Autoridade Coatora para que preste informações, bem como a oitiva do Ministério Público. Ao final, requer a concessão da segurança, com a confirmação da medida liminar, para garantir o alegado “direito líquido e certo” de anulação das CDA’s. Considerando que o impetrante apontou como autoridade coatora o Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal, em decisão de ID 4309350, a Sétima Vara de Fazenda Pública declinou da competência. O feito veio distribuído à esta Relatoria. É o relatório. DECIDO. A Lei no 12.016/2009, a qual disciplina o Mandado de Segurança individual e coletivo, assim determina em seu art. 1o, caput: Art. 1o. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. (Destaquei) Observa-se que a tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica dos impetrantes, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a concessão de tutela inibitória ou de tutela antecipada de urgência, a depender do caráter preventivo ou repressivo da tutela postulada, à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Na presente hipótese a questão em análise diz respeito à alegada nulidade do lançamento da cobrança do ICMS/DIFAL sem a prévia notificação da devedora. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não tiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança: ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, habeas data. 20. ed., São Paulo: Editora Malheiros, pp. 34/35). Cuidando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS/DIFAL, cabe ao sujeito passivo se identificar como devedor, calculando o tributo devido e antecipando o pagamento, o que é objeto de homologação posterior pelo Fisco (CTN, art. 150; RICMS, arts. 69 e 69-A). Caso o Poder Público constate o não recolhimento ou o pagamento em valor inferior ao devido, é possível a imediata inscrição do crédito em dívida ativa, independentemente da instauração de processo administrativo ou de notificação prévia do contribuinte, inexistindo mácula ao direito de defesa (Súmula n. 436/STJ). Acerca da desnecessidade da instauração de prévio processo administrativo ou notificação nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, confiram-se as seguintes ementas: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ENTREGA DA DECLARAÇÃO PELO CONTRIBUINTE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA 436/STJ. (...) 3. O acórdão recorrido consignou: "Ademais, insustentável também a alegação de inexistência de lançamento, eis que em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, em sede de recurso repetitivo (REsp 1120295/SP), de que o crédito tributário, nestes casos, é constituído a partir da entrega da declaração do sujeito passivo reconhecendo o débito fiscal, sendo dispensada qualquer outra providência por parte do fisco, o que se verificou no caso em tela, conforme se depreende da documentação acostada às fls. 68/80" (fl.264, e-STJ) .4. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, é despicienda a instauração de prévio processo administrativo ou notificação para que haja a constituição do crédito tributário, tornando-se exigível a partir da declaração feita pelo contribuinte. 5. Esse entendimento foi consolidado com a edição da Súmula 436/STJ que dispõe: "A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco". 6. Recurso Especial não provido.(REsp 1782348/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 22/05/2019) (g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE ICMS PAGOS EM DUPLICIDADE. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DÉBITO FISCAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE, SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. SÚMULA 436/STJ. DECLARAÇÃO REGULAR QUE CONSTITUI O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HIPÓTESE EM QUE DESNECESSÁRIA PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO DÉBITO FISCAL DECLARADO MAS NÃO PAGO. HIPÓTESE EM QUE INOCORRENTE SITUAÇÃO ENSEJADORA DA APURAÇÃO DO DÉBITO FISCAL POR AUTO DE INFRAÇÃO. PROCEDIMENTO HÍGIDO. COMPENSAÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO NA FORMA PREVISTA PELO ART. 37 § 5o DA LEI DISTRITAL 4.567/2011. AUSÊNCIA. MERO COMUNICADO DE APROPRIAÇÃO FUTURA DE IMPOSTO RECOLHIDO A MAIOR APÓS O LANÇAMENTO DO DÉBITO FISCAL EM DÍVIDA ATIVA. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO. PROCEDIMENTO DE ACORDO COM O ART. 31, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR 4/94 C/C O § 5o DO ART. 37 DA LEI 4.567/2011. INOCORRÊNCIA. PROVA TÉCNICA. ELEMENTO DE CONVICÇÃO SEGURO AO INDICAR NÃO TER O CONTRIBUINTE ADOTADO OS PROCEDIMENTOS LEGALMENTE ESTABELECIDOS PARA SOLICITAR COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA NEM PARA RETIFICAR A DECLARAÇÃO DE DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. São créditos não contenciosos aqueles sujeitos a lançamento por homologação, não recolhidos, total ou parcialmente, no prazo estabelecido, declarados pelo contribuinte nos livros fiscais exigidos antes da obrigatoriedade da escrituração fiscal eletrônica na forma do art. 37, II, "c", §§ 2o, 4o e 5o da Lei 4567/2011. 1.1 Conforme o entendimento consolidado em Enunciado 436 do STJ "A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco." 1.2 Aferida a declaração de débito do tributo pelo sujeito passivo e a ausência do respectivo recolhimento do tributo, cabível a inscrição do crédito em dívida ativa, independentemente da instauração de processo administrativo e da respectiva notificação prévia do devedor. 2. Nos termos do § 5o do art. 37, da Lei 4567/2011, havendo a regular inscrição em dívida ativa do crédito tributário a que se refere o inciso II do "caput", somente poderá ocorrer retificação de declaração de débito, por iniciativa do sujeito passivo, mediante processo administrativo no qual seja apresentada prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro que a aproveite, do erro que fundamenta essa retificação. 2.1 Caso concreto em que não instaurado pela executada o prévio e competente processo administrativo com prova inequívoca do "erro" no recolhimento do tributo. 3. A perícia produzida em juízo é clara quanto ao fato de que a apelante não procedeu de forma regular, nos termos previstos no art. 57, § 1o, do Decreto n. 18.955/97, quanto à apropriação do crédito referente ao ICMS pago a maior, pois realizou o procedimento administrativo quando o débito que pretendia compensar já estava inscrito em dívida ativa. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.(Acórdão 1392821, 00095581420168070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 26/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS DA CDA. ICMS. ISS. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. 1. Estando presentes na CDA os requisitos legais dispostos no art. 202, incisos I a V, do Código Tributário Nacional e o art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80, não há que se falar em nulidade. 2. O ICMS e o ISS são tributos sujeitos a lançamento por homologação, a autoridade fazendária, após constatar que o tributo declarado pelo sujeito passivo não foi recolhido ou foi pago em valor inferior ao devido, pode inscrever o crédito em dívida ativa, independentemente da instauração de processo administrativo e da respectiva notificação prévia, consoante o entendimento consolidado pelo Enunciado da Súmula 436 do STJ. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1241512, 07244304220198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 30/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Logo, constata-se a desnecessidade de procedimento administrativo fiscal com o intuito de formalizar a inscrição em dívida ativa dos créditos constituídos pela declaração do sujeito passivo, não caracterizando, pois, cerceamento de defesa o manejo de procedimento administrativo especial para inscrição sumária. Nos termos do artigo 10 da Lei n. 12.016/2009, “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. Na forma da pacífica jurisprudência do STJ, "o Mandado de Segurança visa resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, assim considerado o que pode ser demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória" (STJ, RMS 61.744/RO, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 18/05/2020). Portanto, caracterizada a ausência de prova capaz de, por si só, conferir segurança suficiente para amparar decisão de natureza mandamental, tem-se por impositivo o indeferimento da inicial do mandado de segurança. Com essas considerações, indefiro a petição inicial do mandado de segurança e julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento do art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c o art. 485, I e VI, do CPC e art. 87, IX, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 31 de janeiro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora